Tribunal: TJSP
Processo: 1032223-49.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Demandante que alega ter sido vítima de estelionato, com pedido de produção da prova antecipada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Pedido de Produção Antecipada de Prova que não comporta contestação ou Recurso, "ex vi" do artigo 382, §4o, do

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Demandante que alega ter sido vítima de estelionato, com pedido de produção da prova antecipada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Pedido de Produção Antecipada de Prova que não comporta contestação ou Recurso, "ex vi" do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, salvo contra decisão que indefere totalmente o pedido de produção da prova pleiteada. Pretensão da prova que foi deferida. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*